Tribunal: TJDFT
Processo: 0015887-69.2016.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015887-69.2016.8.07.0009 RECORRENTE: EDILSON CANUTO DOS SANTOS RECORRIDOS: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, MARCELO COSME FERREIRA MOREIRA, MARCOS ANTÔNIO FERREIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONCORDÂNCIA COM A SENTENÇA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. REVELIA. ALEGAÇÕES NÃO FORMULADAS NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória e indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a caracterização de inovação recursal, nulidade da citação e prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manifestação de que não deseja recorrer contra a sentença configura aceitação expressa de seus termos e impede o conhecimento do recurso adesivo interposto posteriormente. 4. A apelação do réu revel não pode se amparar em questões fáticas que não foram apresentadas por ele durante a tramitação do processo em primeira instância. Inovação recursal caracterizada. 5. A alegação do réu de que “não se recorda de ser citado” não tem o poder de tornar nula a citação que foi devidamente realizada, de forma pessoal, por oficial de justiça. 6. A prescrição não se aplica à pretensão de declarar a nulidade do negócio jurídico, mas as consequências patrimoniais do negócio nulo se sujeitam à prescrição. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso adesivo do autor não conhecido de ofício. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Sentença reformada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 997, § 2o, e 1.000, ambos do CPC, sustentando que, ainda que haja renunciado ao prazo recursal, o apelo adesivo manejado em razão da interposição de apelação pela parte adversa merece análise, não sendo aquela abdicação motivo impeditivo para a apreciação de sua peça recursal; e b) artigo 205 do Código Civil, afirmando que a natureza jurídica da controvérsia é patrimonial e contratual, sendo, portanto, decenal o prazo prescricional para a pretensão indenizatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 997, § 2o, e 1.000, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. APELAÇÃO ADESIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de divórcio com fixação de alimentos em favor dos filhos menores no valor de 1,2 salários mínimos, além de metade das despesas com medicamentos, dentista e material escolar. Apelação interposta por M. alegando incapacidade financeira para arcar com os alimentos fixados. Apelação adesiva de D. pedindo majoração dos alimentos. 2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não conheceu da apelação adesiva de D., alegando preclusão lógica, e negou provimento à apelação de M. 3. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia ao prazo para interposição do recurso principal implica renúncia automática ao prazo recursal do recurso adesivo, que é exercitável somente após a intimação para contrarrazões da parte contrária. 4. A questão também envolve a análise de eventual violação do princípio que veda a decisão surpresa, ao não possibilitar manifestação das partes sobre a questão da preclusão lógica. 5. Não houve violação do princípio que veda a decisão surpresa, pois a questão da preclusão lógica não se refere a requisitos de admissibilidade recursal que demandem prévia manifestação das partes. 6. A renúncia ao prazo para interposição do recurso principal não pode ser estendida, de forma presumida e automática, ao prazo recursal do recurso adesivo, pois este é exercitável somente após a intimação para contrarrazões ao recurso da parte contrária. 7. O Tribunal mineiro, ao considerar que a renúncia ao direito de recorrer implica renúncia automática à apresentação de recurso adesivo, não decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ. 8. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o cabimento da apelação adesiva e determinar o retorno dos autos ao Tribunal mineiro para prosseguir no julgamento do recurso, como entender de direito. (REsp n. 2.153.751/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014